Tribunal: TJMT
Processo: 1022329-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO No 1002332-76.2019.8.11.0000
REQUERENTE (S): SOCIEDADE COMERCIAL AJJ S/A
REQUERIDO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Pedido Autônomo de Tutela Provisória formulado por Sociedade Comercial AJJ S/A, objetivando a suspensão dos efeitos da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando a tutela de urgência concedida na Ação Anulatória no 1080-30.2019.811.0082 - Cód. 52080, proposta pela Recorrente em face do Estado de Mato Grosso, na qual pretende a declaração de nulidade dos Autos de Infração no 55.514/55.515, e do Processo Administrativo no 68.852/2005.
Alega que, o referido auto de infração foi lavrado pela suposta ocorrência de “desmatamento”, “queimada” e “extração de madeira”, conforme Laudo de Inspeção no 69.141/69.142 e Notificação no 69.143, que culminou na imposição de penalidade de multa no valor total de R$ 3.869.865,98 (três milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos).
Aduz que, o pedido de declaração de nulidade dos Autos de Infração no 55.514/55.515, e do Processo Administrativo no 68.852/2005 estão fundamentados nas seguintes alegações: a) violação ilegal da ordem cronológica do processo administrativo; b) ausência de notificação do autuado da decisão que homologou parcialmente o auto de infração lavrado; c) a ocorrência da prescrição da pretensão administrativa para apuração da infração ambiental, nas modalidades trienal e quinquenal; d) contradições e confusão dos pareceres técnicos da SEMA – modificação dos fatos descritos nos autos de infração; e) ausência de dano e do nexo causal; e f) conduta atípica.
Esclarece que, a liminar pleiteada fora deferida, tendo o juízo de piso entendido ter havido a prescrição da pretensão punitiva estatal, porque, entre a data da apresentação da defesa, em 29-9-2005, e a data da finalização do processo administrativo em 23-8-2018, já teria transcorrido prazo superior a cinco anos, aplicando ao caso o disposto nos artigos 19, caput, e 20, I e III, do Decreto do Estado de Mato Grosso n. 1.986, de 1o de novembro de 2013, sem que as demais teses prescricionais e de nulidade alegadas nos autos fossem objeto de análise.
Alega que, esta decisão foi objeto de interposição de recurso de agravo de instrumento por parte do Estado de Mato Grosso, sendo concedido o efeito suspensivo, confirmado em posterior julgamento do mérito, mas que igualmente apenas analisou a tese prescricional aventada pelo juízo monocrático para a concessão da liminar, sem, contudo, analisar as demais teses defensivas, pois elas não foram objeto da liminar combatida, sendo esta decisão objeto de embargos de declaração, todavia essa egrégia Câmara entendeu ter havido a perda do objeto do recurso, sem que o Tribunal se manifestasse sobre as omissões mencionadas.
Noticia que, o feito foi sentenciado sem que todas as teses defensivas fossem de fato analisadas pelo juízo a quo, contudo, este houve por bem entender que não havia omissão e/ou contradição na sentença ora impugnada, tendo em vista que o julgador, ao examinar os fatos e argumentos narrados na peça inicial, teria aplicado o entendimento jurídico que considerou coerente para a causa.
Defende a Recorrente a probabilidade de provimento do apelo, diante dos diversos vícios no procedimento administrativo, bem como em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, pois, em relação ao suposto desmatamento e queimada havidos em 1999, temos que por meio das imagens de satélite, datada de 15/6/1999 (fls.99 do processo administrativo), estas já se constatavam as áreas como antropizadas, de modo que quando os autos foram lavrados, em 15/9/2005, tinham se passados mais de seis anos do fato, somado ao perigo de dano, pois o débito se encontra inscrito em dívida ativa, acarretando assim sua consequente execução judicial.
Requer a concessão da tutela recursal para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da Decisão Administrativa no 1831/SPA/SEMA/2018 determinando que a SEMA/MT retire a inscrição em dívida ativa a multa administrativa, arbitrada em R$ 3.869.865,98 (três milhões oitocentos e sessenta e nove mil oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos), de 16 de agosto de 2018, proferida nos autos do Processo Administrativo no 68852/2005, até o julgamento final do presente Apelo.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, o caput do artigo 300 do Novo CPC discorre sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No presente caso, após análise da situação concreta emergente e dos documentos instruidores desse pedido, tenho que estão presentes os requisitos retro mencionados, a ensejar o deferimento da liminar.
Extrai-se dos autos que, a Recorrente foi autuada por meio do Auto de Infração nos 55514 e 55515, lavrado em 15-9-2005, em razão da realização de desmatamento, queimada e extração de madeira, ocorridos supostamente em 1999 e 2004, ocasionando multa no valor de R$ 3.869.865,98 (três milhões oitocentos e sessenta e nove mil oitocentos e sessenta e cinco reais noventa e oito centavos), consoante decisão administrativa de Id. 63952955 e atualizada, em R$ 7.919.072,00 (sete milhões novecentos e dezenove mil setenta e dois reais).
Diante disso, a Apelante ajuizou a ação anulatória retro mencionada, alegando: a) violação ilegal da ordem cronológica do processo administrativo; b) ausência de notificação do autuado da decisão que homologou parcialmente o auto de infração; c) contradição dos pareceres técnicos da SEMA – modificação dos fatos descritos no auto de infração; d) ausência de dano e nexo causal e conduta atípica.
Pugnou liminarmente, pela suspensão dos efeitos dos Autos de Infração nos 55514 e 55515 e, no mérito, a declaração de nulidade do ato administrativo.
A liminar foi deferida pelo Juízo de Primeiro Grau por entender pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal porque, da data da apresentação da defesa, em 29-9-2005, e a data da finalização do processo administrativo em 23-8-2018, teria transcorrido prazo superior a cinco anos, aplicando ao caso o disposto nos artigos 19, caput, e 20, I e III, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013.
Todavia, em grau recursal, esta Relatora concedeu o efeito suspensivo ao Estado de Mato Grosso, por entender pela não ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que o artigo retro mencionado utilizado pelo Juízo a quo, não pode ser aplicado antes de 1o-11-2013, data da publicação do Decreto Estadual acima mencionado, diante da ausência de previsão legal, consoante entende o STJ.
O referido recurso de agravo de instrumento foi provido, restando assim ementado:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL -DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do entendimento do STJ, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação Estadual, visto que o Decreto no 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999 e do Decreto no 6.514/2008, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" .
(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/06/2017).
Sendo assim, este Sodalício não analisou a prescrição punitiva ambiental que ficará como encargo, quando do julgamento do recurso de apelação, tendo em vista se tratar de pedido de tutela de urgência, que leva em consideração uma análise mais superficial dos fatos ora trazidos.
Ao proferir sentença, o Magistrado julgou improcedente os pedidos iniciais, por entender que os atos administrativos, consubstanciados na instauração do Processo Administrativo n. 68.827/2005, decorrente do Auto de Infração n. 55.514/55.515 (id. 36255294, págs. 01/02), não possuem vícios que possam implicar em suas invalidações, bem assim daqueles deles decorrentes, deixando de analisar a prescrição, em razão da matéria ter sido enfrentada por este Sodalício.
Pois bem.
Analisando os documentos acostados, aparentemente, verifica-se que a decisão administrativa no 1831/SPA/SEMA/2018 apresentou certa inconsistência ao considerar o período da infração e tamanho da área discutida.
Isso porque, foi proferida com base em Pareceres administrativos divergentes entre si, pois o Parecer Técnico n° 172 CG/SMIA/2009, de 30-6-2009 (Id. 63941485 - Pág. 12) identificou os desmates a corte raso em área total de 18594,838 há, sendo que até 1999 detectou-se 12497,462ha de desmate, em 2001 165,978 há, em 2002, 2192,495 há e em 2003, 3738,903, o qual consignou, ainda que, nos demais anos não foi detectado desmate de acordo com as imagens de satélite; enquanto o Parecer Técnico n° 055 CG/SMIA/2013, de 24 de janeiro de 2013, (Id. 63952956 - Pág. 2) identificou que ate 1999 ocorreu 6.495.4349ha de desmate e 199,1645 em área de preservação permanente; em 2001, 90,8639ha de desmate e 3,2812 em APP; em 2002, 229,5918ha de desmate e 24,8830 em APP, em 2003, 685,3650ha de desmate e 55,4730 em APP e, 2004, 920,3555ha e 52,4292 em APP.
Em contrapartida, os Autos de Infração ora questionados consignaram desmatamento de 9,308ha, no período de 2001 a 2004 (Id. 63941488 - Pág. 19).
Após a apresentação dos pareceres e diante da divergência, foi determinada a elaboração de novo Parecer a fim de esclarecer qual a quantificação de área desmatada deveria ser considerada, sendo elaborado o Parecer Técnico no 207/2015, de 26-8-2015, sendo constatado que, em 3-9-1999 havia uma área já desmatada a corte raso de 1.174,731ha, desse total 1,642 foram desmatados dentro de APP e, em 2003, foram detectados 178,403ha de desmatamento e desse total, 11,458ha foram desmatados dentro de APP e, até 26-5-2015, não foi observado novos desmatamentos.
Veja-se, dessa forma, que todos os Pareceres administrativos divergem entre si, ou seja, não possuem um consenso de qual a quantidade de área desmatada e o período da ocorrência e, a decisão administrativa, consignou que (...) em relação as quantificações de áreas desmatadas, tanto de área possível como de área de preservação permanente, tomaremos por base o Parecer Técnico no 055/CGS/MIA/2013, o qual identificou os desmates a corte raso compreendidos entre os anos de 1999 e 2004 (...), oportunidade em que, foi homologado parcialmente os Autos de Infração, com a aplicação da multa já citada.
A partir do exposto, em um juízo de cognição sumária, conclui-se que a autoridade administrativa ao escolher o Parecer Técnico retro mencionado não agiu de forma vinculada, pois desconsiderou o Parecer Técnico no 207/2015, solicitado justamente com a finalidade de sanar a contradição entre os pareceres.
Ressalta-se que, não se desconhece que os atos administrativos possuem presunção de veracidade e legitimidade, todavia, no presente caso, a divergência instalada acerca da quantidade de área desmatada e quanto ao período da autuação, torna temerária a cobrança da multa ambiental, sendo necessária a devida suspensão, até melhor análise do mérito do recurso de apelação.
Assim, tenho que resta demonstrada a relevância na fundamentação, consoante acima explicitado, somado, também, ao perigo de dano, diante da possibilidade de inscrição em dívida ativa do débito.
Ante o exposto, diante da presença dos requisitos autorizadores, CONCEDO a liminar requerida, determinando a suspensão dos efeitos da Decisão Administrativa no 1831/SPA/SEMA/2018, até o julgamento do mérito do Recurso de Apelação interposto pelo ora Requerente.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de novembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora